Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-67.1997.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000070-67.1997.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - CPF: 059.317.956-00 (ADVOGADO), GENTIL BERTOCO - CPF: 280.279.309-87 (APELADO), BRUNA MIRANDA PECANHA - CPF: 139.364.647-66 (ADVOGADO), JOSLAINE BERTOCO PASSOS - CPF: 035.826.179-12 (APELADO), JAIR DE JESUS - CPF: 025.131.339-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO –

NECESSIDADE –
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

“O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”
(REsp 1604412/SC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante aduz que após a citação por edital foi penhorado o imóvel dado em garantia hipotecária, denominado “Fazenda Martins”, situado em Castanheira (MT), inscrito na matrícula n. 53.743 do 6º CRI de Cuiabá (MT), de propriedade do executado, e sobre o qual tramita atualmente procedimento administrativo no
Intermat
para obter a localização (INTERMAT-PRO-2022/17297).

Destaca que em 12-9-2023 requereu a penhora do quinhão hereditário a que tem direito o executado no Inventário da sua genitora (n. 1028444-46.2020.8.26.0577), porém o pedido nem sequer foi apreciado.

Suscita a nulidade da sentença por inobservância ao princípio do contraditório, visto que não foi previamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, bem como por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC), visto que não foram enfrentados todos os argumentos que apresentou. Pleiteia a análise da questão pelo Tribunal, com amparo no art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

Afirma que jamais deixou o feito paralisado, pois sempre promoveu medidas para encontrar bens penhoráveis.

Sustenta a inaplicabilidade do §4º do art. 921 do CPC nestes autos, uma vez que sua vigência é posterior aos atos processuais aqui praticados.

Contrarrazões no Id 240206185.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, firmou teses importantes sobre a prescrição intercorrente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.

INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel
lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido
”.

(REsp 1604412/SC, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgamento em 27-6-2018,
DJe
de 22-8-2018, sem grifos no original).

Assentou-se o entendimento de que é imprescindível intimar a parte sobre a prescrição intercorrente, por força dos princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa, consagrados nos
arts
. 9º e 10 do CPC, respectivamente.

No caso concreto não ocorreu essa intimação, portanto o autor foi surpreendido com a extinção da demanda.

Logo, como o contraditório não foi exercido, aplica-se o que ficou definido no Incidente de Assunção de Competência, ou seja, a sentença deve ser desconstituída para que a lide retorne à origem e o apelante seja intimado, em cumprimento ao devido processo legal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR-EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. 1. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento desta Relatora quanto ao tema -, em respeito ao princípio do contraditório, deve juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de
de
que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, o que não foi observado na hipótese. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ -
AgInt
no REsp 1822653 SP 2019/0182056-4, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 14-10-2019, Terceira Turma,
DJe
de 16-10-2019
RSDCPC
vol. 122 p. 95).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que se propicie a manifestação do apelante sobre a prescrição intercorrente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024